Tribunal: TJMT
Processo: 1002072-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002072-28.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE PARANAÍTA
AGRAVANTE: RIO DA MATA AGROFLORESTAL LTDA.;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PARANAÍTA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Rio da Mata Agroflorestal Ltda. contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Chefe do Departamento Jurídico de Tributos do Município de Paranaíta, indeferiu a liminar.
Assegura que “foi constituída em 30/06/2020 e seu objeto social é o desenvolvimento de atividades agroflorestais, entre as quais, de reflorestamento, criação de gado e cultivo de soja e milho”, de modo que “para viabilizar a consecução de seu objeto e de seus objetivos, visando inclusive à maior profissionalização de seus negócios, constituiu capital social de R$ 1,1 milhão, representados por moeda em corrente nacional e por imóveis de propriedade de seus sócios. Entre tais imóveis, há dois localizados no município de Paranaíta – MT: a ‘Fazenda Rio da Mata II Gleba A’, registrado sob a matrícula no 4222 no CRI de Paranaíta, e a ‘Fazenda Rio da Mata II Gleba B’, registrado sob a matrícula no 4223 perante aquele mesmo CRI”.
Assevera que, “para efetivar a operação, com a averbação das transferências à margem das matrículas imobiliárias, é necessário apresentar ao Cartório de Registro de Imóveis a certidão de imunidade do ITBI ou a comprovação de recolhimento do imposto”. Assim, “convicta de que, neste caso concreto – uma situação clássica de incorporação de patrimônio para a constituição de pessoa jurídica -, aplica-se a imunidade tributária, a Agravante então solicitou sua concessão ao município de Paranaíta, por meio de requerimento escrito”.
Afiança que o “requerimento foi submetido ao Departamento Municipal de Fiscalização e Tributação, o qual, no entanto, por meio da Chefe do Departamento Jurídico do Tributos, sra. Elidiane J S Valentini Bastos (Impetrada-Agravada), em 09/12/2020 lavrou decisão (ato coator) que, embora tenha ‘parcialmente deferido’ o pedido, na prática manteve parecer jurídico anterior, não concedendo a imunidade tributária, relativa ao ITBI, na forma pretendida pela Impetrante, ao argumento de que incidiria o ITBI sobre a diferença entre o valor venal dos imóveis e o valor utilizado para fins de integralização do capital social”.
Afirma que, “ignorando a legislação atinente ao tema, a municipalidade insiste em não aplicar a imunidade tributária nas operações de integralização de bens ao patrimônio de pessoa jurídica, criando na prática uma nova regra – inexistente, repita-se, na legislação -, qual seja, a de que haveria incidência tributária na hipótese de divergência entre o valor venal e o declarado no contrato social”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para:
b.1) [...] que sejam suspensos os efeitos da decisão administrativa prolatada em 09/12/2020 pela Chefe do Departamento Jurídico do Tributos, sra. Elidiane J S Valentini Bastos (Agravada), que, analisando requerimento administrativo formulado pela Agravante, determinou a incidência de ITBI sobre a diferença entre os valores declarados na integralização do capital social da Recorrente e os valores venais dos imóveis;
b.2) e para que seja determinado aos Agravados, até ulterior decisão, que se abstenham de cobrar o ITBI na transmissão dos imóveis, localizados em Paranaíta, destinados à integralização do capital social da Agravante, concedendo-se liminarmente a imunidade/isenção tributária sobre tais operações, relacionada ao ITBI, e obrigando Agravados a fornecer à Agravante o documento necessário à comprovação da imunidade/isenção, a ser apresentado perante o Cartório de Registro de Imóveis local, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência, em caso de descumprimento;
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] De todo o narrado, pelo que se conseguiu compreender, a questão central é a definição do seguinte: o valor a ser considerado é o declarado no Contrato (decorrente de declaração de IR, inclusive) ou o valor venal, este definido pela análise do Município.
[...]
Assim, não obstante a argumentação da autora, tendo em vista os conceitos trazidos, imprescindível ouvir a requerida, considerando a excepcionalidade na concessão de tutela antecipada em desfavor da Fazenda.
Por isso, neste momento, em que a análise deve ser mais sucinta do que a feita em momento de sentença, não se reconhece a probabilidade do direito invocado pela autora.
III Dispositivo
Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão, indefere-se a tutela provisória de urgência antecipada.
IV Deliberações Finais
Por fim, à Secretaria para:
1. Intimar a Impetrante para ciência da decisão;
2. Notificar a autoridade coatora, requisitando as informações a respeito dos autos, isto no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 7°, I, da Lei n° 12.016/09;
3. Dar ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando cópia da Inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, II da Lei 12.016/09;
4. Após, com a juntada de todas as informações, remeter os autos ao Ministério Público Estadual, nos termos do artigo 12 da Lei 12.016/09;
5. Certificado o decurso de prazo ou após as manifestações, conclusos.
Intimar. Cumprir. [...]. (Id. 75629495, fls. 6/7).
Quanto ao alcance da imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2o, I, da Constituição da República Federativa do Brasil, quando o valor da avaliação do bem imóvel ultrapassar o do capital social a ser integralizado, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário no 796376/SC, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 796): “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".
Pois bem.
Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos: i) contrato social de Rio da Mata Agroflorestal Ltda. (Primeira Instância, Processo Judicial Eletrônico no 1001489-83.2020.8.11.0095, Id. 46572227, fls. 1/13); ii) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (Primeira Instância, Id. 46572228, fls. 1); iii) requerimento administrativo datado de 2 de dezembro de 2020 (Primeira Instância, Id. 46572232, fls. 1/6); iv) decisão administrativa do Chefe do Departamento Jurídico Tributário, datada de 9 de dezembro de 2020 (Primeira Instância, Id. 46572233, fls. 1/9); v) Lei Orgânica do Município de Paranaíta (Primeira Instância, Id. 46572235, fls. 1/58); e vi) Código Tributário do Município de Paranaíta (Primeira Instância, Id. 46572236, fls. 1/394).
Nada obstante, imprescindível se fazia a juntada de fotocópia integral do processo administrativo, mormente, porque, nele estão presentes as matrículas e avaliação dos imóveis, bem como demais atos praticados pela Administração, os quais são necessários para análise da alegada imunidade tributária.
É certo que, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.
[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.
– A noção de direito líquido e certo se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).
Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).
Dessa forma, à míngua de existência de prova pré-constituída, a antecipação de tutela da pretensão recursal não se mostra possível, pelo que determino tão somente o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator